Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706132-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALIANA BRITO BARROSO APELADO: CLINICA LF DE CIRURGIA PLASTICA E ESTETICA LTDA, LEONARDO MELO FRANCO BOTELHO D E S P A C H O Intime-se a apelante KALIANA BRITO BARROSO, para apresentar as razões de apelação, conforme petição de ID. 77819381, no prazo de 15 dias. Após, intime-se os apelados para contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1° do CPC. Brasília, 8 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital